Tribunal: TJDFT
Processo: 0701690-31.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CÍVEL. PROCESSO CIVIL. NULIDADE DA SENTENÇA. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO. RESPONSABILIDADE DOS ADQUIRENTES. DÉBITOS APÓS A TRADIÇÃO DO AUTOMÓVEL. MARCO TEMPORAL. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA O VEÍCULO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ALIENANTE QUANTO AO PAGAMENTO DO IPVA, LICENCIAMENTO ANUAL E SEGURO OBRIGATÓRIO. MULTA. CARÁTER PESSOAL. DETERMINAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE PELO DETRAN-DF.
1. A sentença apresenta fundamentação consistente e adequada aos fatos e argumentos articulados pelas partes, em observância aos artigos 489, §1o, incisos I a IV, do CPC e 93, inciso IX, da CF. Logo, a insurgência dos apelantes contra o acerto ou não dos fundamentos da sentença, e sua adequação ao ordenamento jurídico, é matéria afeta ao mérito do recurso, e que não a inquina de nulidade, não havendo, portanto, qualquer vício a ser sanado. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que o art. 134 do CTB pode ter sua aplicação atenuada ou reduzida quando for comprovado nos autos que as penalidades de trânsito foram cometidas após a venda do veículo, ainda que a negociação não tenha sido informada junto ao órgão de trânsito. Essa comprovação afasta a responsabilidade do antigo proprietário em relação às infrações cometidas pelo novo proprietário do veículo, porquanto o cometimento da infração possui caráter pessoal.
3. Embora seja admitido a exclusão da responsabilidade do alienante nos casos de ausência de comunicação da venda do veículo no que tange às infrações de trânsito, a Súmula 585 do STJ dispõe que “a responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do CTB não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação.” Ainda, o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento da matéria constante no Tema 1.118, estabeleceu que: “Somente mediante lei estadual/distrital específica poderá ser atribuída ao alienante responsabilidade solidária pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA do veículo alienado, na hipótese de ausência de comunicação da venda do bem ao órgão de trânsito competente.”
4. Incide ao caso o teor do § 8o do inciso III da Lei Distrital 7.431/1985, que preceitua serem solidariamente responsáveis pelo pagamento do IPVA o adquirente do veículo e o proprietário que aliena o veículo e não comunica ao órgão público encarregado do registro e licenciamento, inscrição ou matrícula.
5. No caso, a atual localização do veículo é desconhecida, bem como do comprador, ora réu, citado por edital, o que impossibilita que a transferência da propriedade seja realizada pelos contratantes no momento, ocasionando a postergação da situação jurídica irregular por prazo indeterminado. Assim, revela-se correta a determinação de que a transferência da titularidade seja efetivada pelo Detran/DF, permanecendo o autor responsável solidário juntamente com o réu, pelo pagamento do IPVA, seguro obrigatório e licenciamento anual, no período entre a alienação do veículo, 13/8/2010, e o ajuizamento da ação (data da efetiva comunicação).
5. Apelação conhecida e provida em parte.